Tribunal: TJDFT
Processo: 0755456-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa do embargante contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. O embargante pleiteia a retificação da ementa do julgado, a fim de excluir a referência equivocada à invasão da residência da vítima, em desconformidade com o voto condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão, quanto à descrição dos fatos, e se a retificação é necessária para adequar o texto ao voto proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a corrigir omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O voto condutor do acórdão registra que as ameaças ocorreram em âmbito virtual (via e-mail), sem qualquer referência à invasão da residência da vítima.
5. A menção equivocada na ementa à invasão da residência configura erro material, passível de correção para garantir a exatidão do julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos.